Tribunal: TJDFT
Processo: 0714653-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL da sentença (ID 47887308) que, nos autos da ação acidentária ajuizada por ALEXANDRE DE SOUZA VILANOVA, julgo procedente o pedido para condenar o réu a conceder auxílio-acidente desde 03/06/17, obrigando-se o réu a pagar ao autor as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do réu. Em suas razões recursais (ID 47887311), o apelante sustenta a ausência de pedido de prorrogação do auxílio doença e que a consolidação da sequela não foi levada a seu conhecimento. Diz que o benefício de auxílio-doença precedente fora cessado pela chamada "alta programada", não tendo havido pedido de prorrogação, tampouco requerimento específico de auxílio-acidente. Afirma, ainda, que não se aplica ao caso o Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de ausência do requerimento administrativo. Sem preparo, por isenção legal. Contrarrazões (ID 47887314). Intimado o apelante para manifestar-se sobre preliminar suscitada de ofício, por razões dissociadas e inovação recursal (ID 48194180), tendo o apelante deixado transcorrer o prazo in albis, conforme certificado em ID 50283712. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois suas razões estão completamente dissociadas dos termos da sentença recorrida. No caso, a sentença, que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio acidente, trouxe como razões de decidir: (...) Há prova do nexo causal entre o fato e o trabalho do autor, pois foi seu empregador que emitiu a CAT - Comunicação de Acidente do Trabalho, a demonstrar que reconhece a existência do acidente de trabalho, mormente quando o INSS já o havia reconhecido anteriormente na via administrativa ao conceder auxílio- doença acidentário de 08/01/17 a 02/06/17. Some-se a tanto que a perícia judicial reconhece a relação de causalidade ao atestar ser o autor portador de sequelas de fratura do membro superior direito (antebraço) em decorrência de acidente do trabalho do tipo trajeto. Com efeito, não há dúvida da presença do nexo causal. O perito judicial revelou categoricamente que há redução parcial e permanente da capacidade laboral, de caráter multiprofissional, ou seja, para atividades que exijam carregamento de peso, movimentos repetitivos com os membros superiores, apresentando o segurado debilidade permanente da função motora do membro superior direito. O laudo pericial admite a existência de redução e não de incapacidade laboral, de modo que o segurado deve perceber auxílio-acidente imediatamente após a cessação do auxílio-doença acidentário, em 02/06/17, pois o fato, na verdade, cuida de restrição laboral, a demonstrar que a pretensão jurídica formulada encontra amparo no art. 86 da Lei no 8213/91. (...) Paralelamente, o apelante, nas razões de seu recurso, alega que o benefício de auxílio-doença precedente fora cessado pela chamada "alta programada", não tendo havido pedido de prorrogação, tampouco requerimento específico de auxílio-acidente. Dessa forma, da simples leitura das razões de inconformismo e do teor do provimento judicial atacado, constata-se a inexistência de correlação entre os seus fundamentos, configurando a inépcia do recurso. Ademais, a tese ora apresentada sequer foi alegada na contestação (ID 4788732, pág. 3/5), que apenas apresentou proposta de acordo e alegou a ocorrência de prescrição Nesse sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Corte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Vigora no direito processual civil o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve expor as razões do pedido de revisão da decisão combatida, demonstrando em que ponto reside a injustiça e/ou ilegalidade cometida pelo magistrado prolator (artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil). Ou seja, o ônus da parte é específico quanto à necessidade de impugnação dos fundamentos da decisão que se busca reformar. Diante da falta de impugnação específica, tendo em vista que as razões recursais se mostram completamente dissociadas dos documentos constantes dos autos, bem como dos fundamentos da decisão recorrida, o não conhecimento do recurso deve ser mantido. (Acórdão 1605843, 07101644520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DE RECORRER DISSOCIADAS DA SENTENÇA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. a petição inicial foi indeferida, por inépcia, pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que, embora determinada emenda, o autor/apelante deixou de atender ao comando judicial e não declinou os fatos e os fundamentos jurídicos de sua pretensão. 2. A Lei Processual Civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente pretende impugnar a sentença. Assim, fundamentar nada mais significa que expor as razões do inconformismo e estas, por questão de ordem lógica, só podem referir-se ao contido na sentença recorrida. Quando as razões estão divorciadas do que foi decidido na sentença contra a qual a parte se insurge, ou não impugna pontualmente os fundamentos adotados pelo julgador, não se conhece do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1728389, 07459920220228070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, as razões recursais revelam-se inteiramente impertinentes à sentença combatida, impondo, dessa feita, o não conhecimento do recurso de apelação. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora